Tribunal: TJDFT
Processo: 0752011-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752011-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0701172-53.2022.8.07.0014 – id 177773755), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para suspensão da publicidade dos protestos de 3 títulos nos valores de R$ 25.389,00, R$ 46.241,00 e R$ 46.447,00, por ausência de inovação fática ou jurídica, bem como o condenou ao pagamento de sanção processual correspondente a 5%, do valor corrigido da causa, em razão da prática de litigância de má-fé. Alega, em suma, que a manutenção dos protestos representa ato ilícito e que não apresentou por três vezes a mesma argumentação ou pedido, pois os requerimentos liminares tiveram como objeto baixa de protestos de títulos distintos, sendo indevida a punição imposta. Acrescenta que não reconhece os títulos encaminhados a protesto (janeiro e fevereiro/22), tampouco a obrigação que teria repercutido a sua emissão, uma vez que já não mais possuía sede no endereço supostamente medido e que efetuou protocolo de transferência de titularidade para a empresa Monte Carlo Empreendimentos Imobiliários Ltda, locadora do imóvel. Aponta perigo de dano na impossibilitada de obter crédito e realizar outras negociações comuns à sua atividade empresarial, tendo em vista os protestos indevidos. Requer a tutela de urgência para suspensão dos protestos em questão até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida e subsidiariamente oferece caução representada por veículo de valor mercadológico superior (car/caminhão/c fechada, M. Benz, ATEGO 1719, 2017/2018, Diesel, Cor Branca, Placa: PBE-0059 e a Carroceria/baú/furgão frigorífico). 2. Em princípio, não contato o fumus boni juris. Não obstante o pedido liminar se refira, à primeira vista, a protesto de títulos diversos (ids 161260635; 177434993), as razões para a pleiteada suspensão são as mesmas, ou seja, a cobrança de faturas de energia supostamente indevidas, em razões de, em síntese, eventual inexistência de leitura do medidor e indeferimento pela agravada do pedido de transferência de titularidade da conta do antigo estabelecimento para a proprietária/loadora do imóvel. No mais, a agravante, em análise preliminar não demonstra a legalidade do pedido de transferência a impor seu acatamento pela recorrida, que, em contestação (id 132238467 – autos principais), alega a inexistência de previsão normativa e técnica para fazê-lo, considerando o encerramento contratual antecipado. Conforme a Resolução ANEEL no 414/2010, vigente quando firmados os contratos pela agravante (CCER e CUSD), as cessões possuem prazo de vigência pré-estabelecido, exigindo antecedência de 180 dias para manifestação em contrário à prorrogação automática, o que não foi demonstrado e sequer alegado pela agravante, sujeitando o usuário/cessionário a cobrança de encargos por encerramento contratual antecipado: “Art. 63-B. Os contratos devem observar os seguintes prazos de vigência e prorrogação: (Incluído pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) I – indeterminado, para o contrato de adesão do grupo B, sem prejuízo do disposto no art. 70; e (Incluído pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) II – 12 (doze) meses para a vigência dos contratos do grupo A, com prorrogação automática por igual período, desde que o consumidor não se manifeste expressamente em contrário com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias em relação ao término de cada vigência. (Incluído pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) § 1o Os prazos de vigência e de prorrogação podem ser estabelecidos de comum acordo entre as partes, caso contrário, deve-se observar o prazo de 12 meses. (Incluído pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) § 2o Mediante solicitação expressa de consumidor submetido à Lei de Licitações e Contratos, os prazos de vigência inicial e de prorrogação devem observar as definições contidas na referida Lei. (...) Art. 70-A. O encerramento contratual antecipado implica na cobrança dos seguintes valores: (Incluído pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) I – no caso do CUSD: (Incluído pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) a) o correspondente aos faturamentos da demanda contratada subsequentes à data prevista para o encerramento verificados no momento da solicitação, limitado a 6 (seis) meses, para os postos tarifários de ponta e fora de ponta, quando aplicável; e (Incluído pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) b) o correspondente ao faturamento dos montantes mínimos previstos nos incisos I, II e III do art. 63, pelos meses remanescentes além do limite fixado no inciso I, sendo que para a modalidade tarifária horária azul a cobrança deve ser realizada apenas para o posto tarifário fora de ponta. (Incluído pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) II – no caso do CCER, o valor correspondente ao faturamento dos meses remanescentes para o término da vigência do contrato, limitado a 12 (doze) meses, considerando o produto da tarifa de energia e da bandeira tarifária vigentes na data de solicitação do encerramento sobre o calculado com base: (Incluído pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) a) nos montantes médios contratados, para os consumidores livres e especiais; ou (Incluído pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) b) na média dos consumos de energia elétrica disponíveis, precedentes ao encerramento, limitada aos 12 (doze) últimos ciclos, para os demais consumidores. (Incluído pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) § 1o Para unidade consumidora do grupo A optante por tarifa do Grupo B, a cobrança de que trata o inciso I é definida pelo faturamento dos meses remanescentes ao término da vigência do contrato, obtido pelo produto da TUSD fio B, vigente na data de solicitação do encerramento, sobre a média dos consumos de energia elétrica disponíveis precedentes à data do encerramento, limitada aos 12 (doze) últimos ciclos. (Incluído pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) § 2o O disposto neste artigo não exime o consumidor do ressarcimento dos investimentos realizados e não amortizados relativos ao cálculo do encargo de responsabilidade da distribuidora e de outras cobranças estabelecidas nesta Resolução ou em normas específicas. (Incluído pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016) § 3o Os valores recebidos em decorrência do encerramento contratual antecipado previstos neste artigo devem ser revertidos para a modicidade tarifária conforme metodologia definida nos Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET. (Incluído pela REN ANEEL 714, de 10.05.2016)” Ademais, a agravada notícia (id 132238464) que a empresa Monte Carlo Empreendimento Imobiliário, que, assumiu o local do antigo endereço da agravante, não quis manter o contrato até então vigente em alta tensão (Contrato 1.061/2017), informando que iria solicitar à Neoenergia uma ligação em baixa tensão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR